Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752143-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO MENDES BARBOSA RECORRIDO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo recorrente, por meio da petição ID 52338455, requerendo a reforma do acórdão ID 51459286, visando a reforma da sentença que não analisou as provas corretamente, tendo em vista toda a matéria de fato e direito trazidas pelo recorrente, além da legislação cabível ao caso concreto. O referido pedido não se coaduna às hipóteses legais, conforme o disposto no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como não deve ser aplicado o princípio da fungibilidade Recursal, tendo em vista que a matéria foi amplamente debatida pelo colegiado, bem como à míngua de amparo legal. Ante o exposto, indefiro o pedido constante do ID 52338455. Preclusa a decisão, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 51459286, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito